Tribunal: STF
Processo: Rcl 53957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria José Felix da Silva propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferida nos autos de n. 0000164-49.2020.5.13.0010, na qual alega descumprimento ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADI 1.150.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado declarou a prescrição de sua pretensão de obter verbas trabalhistas do Município de Pirpirituba, ao fundamento de que a relação de emprego com o ente público extinguiu-se com a transmudação de regime, de celetista para estatutário, pela qual se estabeleceu nova relação de trabalho, de natureza administrativa. 



    Sustenta a autora que sua contratação pela reclamada ocorreu sob as normas da CLT e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e que, segundo o paradigma invocado, é inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, concluindo ter ocorrido prescrição da pretensão de recebimento de verbas trabalhistas. Confira-se a ementa do julgado:



    IMPLANTAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. Incontroverso nos autos que foi instituído, no âmbito do Ente Público, o regime jurídico único para seus servidores, instaurandose, a partir de então, uma relação de cunho administrativo, e restando extinto o contrato de trabalho por força da transmudação do regime jurídico da autora, de celetista para estatutário, fato esse ocorrido mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, resultam irremediavelmente atingidos pela prescrição bienal os direitos reivindicados, relativos ao período celetista. Recurso autoral não provido. 



    A reclamante alega que a supracitada decisão teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamentos da ADI 1.150.



    No paradigma indicado, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação:



    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1150, Relator Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/1998).



    Infere-se do paradigma que a matéria nele analisada esteve restrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da legislação do Estado do Rio Grande do Sul.



    Na hipótese, o diploma legal que converteu o regime de trabalho da reclamante de celetista para estatutário foi uma Lei do Município de Pirpirituba/PB, que não foi apreciada no julgado apontado como violado. 



    Não se aceita a declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 



    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas. Exemplificativamente, confiram-se:



     



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 22470 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 06-12-2017 PUBLIC 07-12-2017)



    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.



    (Rcl 8168, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016)



    Assim, evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível em tais casos o manejo da reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator